Tribunal: STF
Processo: RE 209900
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE.
1.      Acórdão embargado que afastou a
incidência dos critérios do art. 58 do ADCT no reajuste do valor de
aposentadoria concedida em 23/2/1989 e determinou a aplicação da Lei
 8.213/91.
2.      A Lei 8.213/91, todavia, nada dispõe acerca da
atualização dos benefícios iniciados no período compreendido entre a
 promulgação da Constituição e o início da vigência do citado
diploma legal. Na realidade, tal norma cuida do recalculo e
reajustamento da renda mensal inicial dos benefícios concedidos no
citado intervalo de tempo. A atualização do valor desses benefícios,
 em verdade, é matéria disciplinada pela Lei 7.787/89, esta sim
aplicável à espécie.
3.      Embargos declaratórios acolhidos, para
assentar que na atualização do valor e da renda mensal inicial da
aposentadoria em tela deverão incidir, respectivamente, as Leis
7.787/89 e 8.213/91.